Tribunal: STF
Processo: RHC 271946
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ato apontado como coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.  Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edson Barbosa Alves  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.053.323/PE (evento 49).

O recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, tipificados nos art. 2º, §2º e §4º, IV, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, caput e §1º, I e II, e §4º, da Lei 9.613/1998 (evento 7).

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta falta de contemporaneidade da prisão preventiva e o lastro probatório insuficiente para demonstrar a autoria do paciente. Alega inidônea a fundamentação da constrição cautelar e ausentes os seus requisitos autorizadores. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e mérito, a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 48): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de integrante de organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. 
2. A defesa alegou ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar, fragilidade dos indícios que vinculam o agravante às atividades criminosas e ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva torna a medida ilegal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta dos delitos investigados, consistentes em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, com movimentação financeira milionária e ramificações em diversos estados brasileiros. 
5. A sofisticação do esquema criminoso, evidenciada pela utilização de pessoas jurídicas fictícias e pela estrutura hierarquizada da organização, demonstra a probabilidade de reiteração delitiva caso o agravante seja colocado em liberdade. 
6. A ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva não invalida a medida, especialmente em casos de crimes de natureza permanente, como organização criminosa, quando persistem os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 
8. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. 
9. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de evitar a continuidade das práticas criminosas. 10. A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva, sendo suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o Juízo primevo decretou a prisão preventiva do recorrente, ao seguinte fundamento (evento 7):
 
“Trata-se de Representação da autoridade policial (id. 195189749) pela 8ª (oitava) renovação da interceptação telefônica com quebra de sigilo telemático, prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e medida cautelar de sequestro formulada em face de 73 (setenta e três) investigados[1] nos autos do IP nº 09993.9942.00003/2023-1.3 – Operação Kéfale, instaurado com o objetivo de investigar os supostos principais fornecedores de entorpecentes e contatos criminosos associados a OSNIR CÂNDIDO URBANO (“OSNIR CABEÇA”), apontado como um dos líderes e principal fornecedor de drogas da facção criminosa conhecida como “COMANDO LITORAL SUL – CLS/“TREM BALA”, que atua no tráfico de drogas e homicídios no Município de Ipojuca/PE e adjacências. (Art. 2°, §2º e §4°, IV, da Lei 12.850/2013, art. 33 e art. 40, IV e V, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 1°, §4° da Lei 9.613/98) 
Inicialmente, registro que nos presentes autos constam decisões que autorizaram a interceptação telefônica, suas prorrogações, assim como quebra de sigilo financeiro. 
Aduziu que vêm monitorado a atuação da CLS desde 2022 e, após a realização da prisão de uma de suas principais lideranças naquela época, EVANILSON JOSÉ DA SILVA (“BAMBAM”), deflagrou no ano de 2023 a Operação Restolho[2], que teve por base a análise dos dados obtidos do celular de “BAMBAM” e que permitiu identificar e responsabilizar as principais lideranças desta organização criminosa, dentre eles, o investigado OSNIR CÂNDIDO URBANO (“OSNIR CABEÇA”). 
Disse que o presente inquérito policial foi instaurado após a prisão de OSNIR CÂNDIDO URBANO, em cumprimento a um Mandado de Prisão expedido pela 2ª Vara de Execuções Penais e de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar expedido por este juízo criminal de Ipojuca[3]. 
Continuou dizendo que, com base nos elementos colhidos durante a prisão de OSNIR “CABEÇA e com o compartilhamento de provas[4], foram pedidas e concedidas medidas cautelares que permitiram acessar as seguintes ferramentas investigativas: (i) interceptação telefônica dos contatos criminosos da agenda de OSNIR CABEÇA; (ii) análise das mensagens e diálogos obtidos pela extração de dados do celular de OSNIR CABEÇA e (iii) quebra do sigilo bancário e fiscal dos principais remetentes e beneficiários dos comprovantes de transações bancárias encontrados no celular de OSNIR CABEÇA. (Decisões constantes dos presentes autos). 
Informou que, após oito períodos de cautelares, identificaram os principais fornecedores de drogas, o tesoureiro, gerentes, subordinados que representam um braço armado, assim como percebeu-se que a mencionada facção criminosa alicia mulheres e familiares de faccionados para a lavagem de capitais e também se identificou as principais pessoas jurídicas e operadores financeiros utilizados por esta Organização Criminosa para efetuar sua movimentação financeira. 
Explicitou que se rastreou o fluxo financeiro e se constatou que a rota de drogas da CLS se dá por meio de três cidades: Guajará Mirim/RO, Foz do Iguaçu e Cascavel/PR e Corumbá/MS. 
Dividiu a investigação em três núcleos: 1° Núcleo (tráfico de drogas) – composto por investigados implicados em diálogos sobre o tráfico de drogas e prestação de contas do tráfico diretamente com OSNIR CABEÇA (RAPJ n° 016/2023); 2º Núcleo (braço armado da facção voltado para a prática de crimes patrimoniais e homicídios) - investigados implicados por meio da interceptação das comunicações dos contatos criminosos da agenda telefônica de OSNIR CABEÇA (Relatórios de Análise 01 a 08/2024) e; 3º Núcleo (fornecedores de drogas e lavagem de capitais) – investigados e suas respectivas pessoas jurídicas implicados por meio da quebra de sigilo bancário e fiscal dos remetentes e beneficiários de transações bancárias cujos comprovantes foram encontrados com OSNIR CABEÇA (Relatório Técnico nº 075/2024 e 104/2024).
Ao longo da representação, individualizou a conduta dos investigados, da seguinte forma (em resumo):
(...)
I.19) EDSON BARBOSA ALVES “EDSON DO IBURA”, “GARGAMEL” ou “JOÃO”: apontado como sujeito de altíssima periculosidade e traficante de drogas cujo fornecimento era feito pelo investigado OSNIR “CABEÇA”. Associado com transação financeira com o investigado IVAN FILIPE BEZERRA, que realizou expressiva movimentação financeira. (RAPJ n° 016/2023, RT n° 075/2024 e IPJ n° 035/2024)
(...)
No caso dos autos, tratando-se de investigação que apura os crimes de lavagem de dinheiro tráfico de drogas e organização criminosa, está perfeitamente caracterizada a hipótese prevista no inciso I do artigo 313 – crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.  
A materialidade e os indícios de autoria dos delitos se encontram devidamente comprovadas pelos relatórios técnicos (v.g. RAPJ n° 106/2023, RT n° 75 e 104/2024 e RA n° 01 a 06/2023) juntados aos autos, que, ao menos nesta fase processual, demonstram em tese haver uma organização criminosa, com ramificações em outros municípios e estados brasileiros, estruturada para a prática rotineira dos crimes de tráfico de drogas e lavagem dos valores ilícitos auferidos, mediante diversos depósitos e movimentações financeiras efetuadas por pessoas físicas e empresas inclusive supostamente fictícias/fachadas, as quais receberiam e enviariam valores sem indícios de contrapartida.
(...)
A necessidade de resguardar a ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, se mostram presentes haja vista a gravidade em concreto do crime, pois, pelos elementos de informação, como aduzido pela autoridade policial, os investigados integrariam uma sofisticada ORCRIM que teria movimentado valores milionários. Os vultosos valores em tese arrecadados pela organização criminosa, a expertise, o modus operandi, o tempo em que estariam atuando no tráfico de drogas, a quantidade de membros, com pessoas atuando inclusive em outros Estados Brasileiros, revelariam um esquema criminoso de longa data, estável, demonstrando a possibilidade de reiteração delitiva. Ademais, ao menos parte dos investigados responde a outros procedimentos criminais. Quanto aos investigados que integrariam a ORCRIM nas transações financeiras ilícitas, a prisão se faz necessária para evitar que, em liberdade, continuem a participar das transações bancárias, servindo ao fluxo de caixa da ORCRIM, sendo necessário “asfixiar” financeiramente a facção criminosa mencionada, na tentativa de desarticulá-la, meio mais eficaz para tanto, inclusive para possibilitar a implementação efetiva de medidas cautelares patrimoniais.  
Os autos retratam investigação complexa, com dezenas de investigados por integrar organização criminosa, crime de natureza permanente, e, por essa razão, inexiste, afronta ao princípio da contemporaneidade do decreto de prisão (TJRJ, HC 557.153).
(...)” (grifo nosso)

Por seu turno, em sede de habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco reafirmou a legalidade da prisão preventiva ao seguinte fundamento (evento 5):

“(...)
Após minuciosa análise dos autos, não vislumbro os alegados vícios suscitados pelo impetrante. Primeiramente, no que se refere à alegação de ausência de fundamentação concreta, verifico que a decisão combatida se encontra devidamente motivada, com indicação precisa dos elementos fáticos e jurídicos que justificaram a adoção da medida extrema, destacando que o paciente foi identificado como parte de uma complexa estrutura de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas (ID nº 198103852 do processo nº 198103852)
(...)
Conforme evidenciado na representação da Operação Kéfale (ID nº 195189749 do processo nº 198103852) o paciente “é sujeito de altíssima periculosidade e traficante de drogas cujo fornecimento era feito pelo investigado OSNIR “CABEÇA”. (...) temos a análise da quebra do sigilo bancário do investigado IVAN FILIPE BEZERRA, associado a EDSON DO IBURA, na qual constatamos uma expressiva movimentação financeira em apenas seis meses de R$ 4.557.440,26 a crédito e R$ 4.381.802,89 a débito, sendo que no período da quebra a principal depositante de IVAN foi a investigada MARIANA NASCIMENTO DOS SANTOS que, conforme o diálogo constante no item 5.1.2 do RAPJ nº 016/2023, é a responsável por operar a movimentação financeira do investigado SAULO. Em apertada síntese, OSNIR CABEÇA intermediava a venda da cocaína negociada por EDSON DO IBURA juntamente com o investigado IVAN FILIPE BEZERRA, responsável por operar as contas bancárias para recebimento do pagamento desta droga. Foram juntados também a estes autos a Informação de Polícia Judiciária nº 035/2024 constante no ID 191723274, que traz consulta ao SISBRAIP (Sistema Brasileiro de Informações Antecipadas de Passageiros) mostrando diversas viagens realizadas por este investigado acompanhado do investigado JOSÉ LINDOMAR CAVALCANTI DA SILVA, vulgo “MAMA”.
A gravidade concreta dos delitos investigados, consistentes em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, com ramificações em diversos estados brasileiros e movimentação de valores milionários, demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. A sofisticação do esquema criminoso, evidenciada pela utilização de pessoas jurídicas supostamente fictícias para movimentação de recursos ilícitos e pelo envolvimento de dezenas de investigados em estrutura hierarquizada, revela a probabilidade de reiteração delitiva caso o paciente seja colocado em liberdade.
(...)
No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade entre a data da decretação da prisão preventiva e a data do seu cumprimento, entendo que tal circunstância, por si só, não tem o condão de tornar ilegal a custódia cautelar, mormente quando persistem os fundamentos que ensejaram a sua decretação, mormente quando se trata de crime de natureza permanente como a organização criminosa.
(...)” (grifo nosso)

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do recorrente, tendo em vista que (evento 49):

“(...).
Como outrora afirmado, no caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. 
Restou evidenciado pelas instâncias ordinárias que o agravante e outros indivíduos integram uma complexa e estruturada organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, com ramificações em diversos estados brasileiros e movimentação de valores milionários. 
Sublinhou-se no aresto combatido que "A sofisticação do esquema criminoso, evidenciada pela utilização de pessoas jurídicas supostamente fictícias para movimentação de recursos ilícitos e pelo envolvimento de dezenas de investigados em estrutura hierarquizada, revela a probabilidade de reiteração delitiva caso o paciente seja colocado em liberdade" (fl. 23).
Ressalte-se que a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, assim como do Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014). 
De mais a mais, como outrora afirmado, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa"  (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019) . 
Outrossim, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014).
(...)
Por fim, a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (grifo nosso)

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).

Ademais, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017)” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.

A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020).

Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente